Tribunal: STF
Processo: ARE 1496086
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROGRESSÃO NA CARREIRA. AUSÊNCIA DE OFERTA DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO E FORMAÇÃO. Sentença que julgou improcedentes os pedidos para reconhecer o direito à promoção à graduação de 2º Sargento, a contar da data em que preenchido o critério de tempo. Irresignação do autor. Militar estadual que completou 16 anos de efetivo serviço à Corporação em 25/10/2017, não havendo notícia que não tenha obtido comportamento classificado como “BOM”, cujo ônus recaía sobre a Fazenda Pública estadual. Promoção tardia ocorrida em dezembro de 2018. Demora na realização de Curso de Formação e Aperfeiçoamento pela PMERJ, em contrariedade ao disposto no art. 16, caput, Diretriz Geral de Ensino e Instrução – DGEI, que impõe a realização anual de cursos pela Corporação. Art. 8º do Decreto Estadual 22.169/96 que estabelece que o militar, que fizer jus à promoção antes do término do curso de formação que estiver cursando, deverá ser elevado à graduação de direito na data prevista para tanto, devendo concluir o curso com aproveitamento para se habilitar às demais promoções. Direito ao recebimento de diferenças remuneratórias. Precedentes desta Corte. Os consectários legais obedecerão o Tema Repetitivo 905. Incidência da taxa SELIC, sobre o montante da condenação, a partir da vigência da EC 113/21. Reforma da sentença. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso II; 37 e 42, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente